Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ABRANDAMENTO DO REGIME. PENA INFERIOR A 4 ANOS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A fixação do regime inicial para o cumprimento da pena integra o processo de individualização e está regulado pelo art. 33 do Código Penal, em especial, por seu § 2o. 1.1. A exegese do § 2o do art. 33 do CP evidencia que o benefício do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas a não reincidência do agente, o que não ocorre na hipótese, pois, a folha de antecedentes do réu demonstra a existência de condenações definitivas anteriores ao fato objeto da presente demanda.

2. Em se tratando de condenado reincidente, com maus antecedentes e, cuja pena é igual ou inferior a 4 (quatro) anos, não há falar em iniciar o cumprimento da pena em regime aberto.
3. A compensação entre a confissão espontânea e a reincidência em favor do réu limita-se à segunda fase do cálculo da pena (EREsp 1.154.752 – RS), não podendo ser aplicada direta e automaticamente para abrandar o regime de cumprimento.

4. Recurso desprovido.